Tribunal: TJDFT
Processo: 0722124-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. DESTINATÁRIA FINAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PRAZO DE FIDELIDADE. FINALIZADO. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. SEGUNDO CONTRATO NULO. NÃO CARACTERIZADA A ANUÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. DEVER DE INFORMAR. INEXISTENTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. "A teoria do finalismo aprofundado foi construída para resolver a questão das pessoas jurídicas que atuam no mercado como fornecedores, mas que também se relacionam com outras empresas para comprar produtos e serviços diversos em situações de evidente inferioridade. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que, enquanto a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para a incidência do CDC, a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida, não requer qualquer debate ou demonstração." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7-9)
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
4. A cláusula de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia não configura abusividade, haja vista os benefícios fornecidos em contrapartida. “A Resolução n. 632, da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Em relação aos consumidores pessoas jurídicas, a mencionada resolução não estabelece qualquer prazo mínimo de fidelização, o que autoriza às partes contratantes a livre estipulação do período de permanência (art. 59).” (Acórdão 1380899, 07067236920218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.).
5. O primeiro contrato estipulou prazo de fidelidade de 24 meses. Escoado o período, é indevida a cobrança de multa e demais encargos pela portabilidade realizada.
6. O CDC aceita a realidade da contratação em massa, das cláusulas gerais e dos contratos de adesão, os quais são cada vez mais usuais em decorrência da dinâmica e velocidade atual das contratações. Todavia, são estabelecidos procedimentos e regras cuja inobservância pode invalidar o negócio jurídico. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.
7. O acervo probatório indica que a autora não solicitou posteriormente a aquisição de duas novas linhas de telefonia, nem mesmo a compra do aparelho celular. Isso tanto é verdade que, assim que as faturas começaram a chegar, abriu chamado junto à ANATEL e à empresa de telefonia para resolver o problema.
8. Apesar de haver discussão sobre a validade ou não da assinatura do contrato, o fato é que, ainda que comprovada a autenticidade da firma, a conclusão seria a mesma: ineficácia do contrato por ofensa à boa-fé objetiva e seu consectário relativo ao dever de informar. O contrato sequer foi anexado aos autos, apenas as faturas de cobranças, ou seja, a ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
9. A conduta da apelante é incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de informar, o que enseja a nulidade do segundo negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.